Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. ÁLBUM DE FORMATURA. VENDA EM DOMICÍLIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de arrependimento assegurado pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado isoladamente, mostrando-se necessário o cotejo com as demais normas do regramento jurídico.
2. O inequívoco conhecimento do tipo, quantidade e qualidade dos produtos adquiridos e a disponibilização do material em dispositivo digital (pen drive), que facilita sua reprodução, obstam o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, ante as peculiaridades do caso concreto.
3. Nas ações monitórias baseadas em contrato de prestação de serviços, em que a obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re).
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.